Tribunal: STF
Processo: MS 39920
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança contra decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, que indeferiu recurso administrativo interposto contra o arquivamento de reclamação disciplinar envolvendo magistrado do TRT da 24ª Região por supostas práticas incompatíveis com a magistratura.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se ato do Corregedor Nacional de Justiça que indefere monocraticamente recurso administrativo, com base no art. 25, IX, do RICNJ, viola o princípio da colegialidade.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 25, IX, do Regimento Interno do CNJ autoriza o relator a indeferir monocraticamente recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos, sem que tal ato configure violação ao princípio da colegialidade.



    4. A decisão do CNJ que arquivou a reclamação disciplinar foi proferida com base em análise detalhada das instâncias correicionais ordinárias, que concluíram pela inexistência de indícios de infração funcional ou prática incompatível com a magistratura por parte do reclamado.



    5. Não houve demonstração, por parte do impetrante, de prejuízo manifesto decorrente do ato administrativo ou de irregularidades no procedimento, afastando a alegação de violação a direito líquido e certo.



    6. A jurisprudência do STF reconhece que a atuação do Supremo em atos do CNJ restringe-se a casos de inobservância do devido processo legal, manifesta irrazoabilidade ou exorbitância de competência, hipóteses não configuradas no caso em exame.



    7. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.